Tribunal: TJMT
Processo: 1054595-25.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054595-25.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO CLECIO FERLIN - CPF: 502.430.049-15 (EMBARGANTE), TAISSA MAFFESSONI - CPF: 039.602.051-80 (ADVOGADO), PAULO CLECIO FERLIN - CPF: 502.430.049-15 (ADVOGADO), CONDOMINIO DO EDIFICIO THE CENTRU'S TOWER - CNPJ: 03.227.113/0001-12 (EMBARGADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO SALTARELI - CPF: 111.423.878-36 (TERCEIRO INTERESSADO), AMBIAGRO ASSESSORIA AGRARIA, AMBIENTAL E ENERGIA LTDA - CNPJ: 09.566.797/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO NOVAES ANDRADE - CPF: 463.997.556-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL
– TAXAS E DESPESAS CONDOMINIAIS – CONEXÃO –
PREJUDICIALIDADE

EXTERNA NÃO EVIDENCIADA
-
EXCESSO NA EXECUÇÃO – INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO – MÉMORIA DE CÁLCULO – AUSÊNCIA
– OFENSA AO ART. 917, § 3o, DO CPC
– INEXISTÊNCIA
DE VÍCIO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1054595-25.2020.8.11.0041

EMBARGANTE:

PAULO CLÉCIO FERLIN

EMBARGADO:

CONDOMINIO DO EDIFICIO THE CENTRU'S TOWER

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
PAULO CLÉCIO FERLIN
, contra v. acórdão desta Câmara (Id
164932182
), que, a unanimidade, conheceu em parte o recurso, e, nesta desproveu
.

Em suas razões recursais, o embargante
requer seja sanada
omissão/contradição quanto a reconhecimento da conexão com a
Ação de Cobrança sob no. 31254-02.2011.8.11.0041
, bem como sobre o alegado excesso de execução,
razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios, e, por conseguinte, a reforma de decisão que lhe foi desfavorável
(Id
166046155).

Contrarrazões ofertadas no Id
167340673.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – TAXAS E DESPESAS CONDOMINIAIS – PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS DE OFENSA À DIALETICIDADE E DESERÇÃO REJEITADAS – AVENTADA ILEGITIMIDADE PASSIVA – NATUREZA PROPTER REM VINCULADA EFETIVAMENTE AO DESFRUTE DO IMÓVEL – FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE – COBRANÇA DO PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR – FACULDADE DO CONDOMÍNIO – PREJUDICIAL AFASTADA – INOCORRÊNCIA, VIA DE CONSEQUÊNCIA, DE OFENSA À COISA JULGADA –
MÉRITO

– EXCESSO NA EXECUÇÃO – INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO – MÉMORIA DE CÁLCULO – AUSÊNCIA
– OFENSA AO ART. 917, § 3o, DO CPC
– PEDIDO ALTERNATIVO DE CONDENAÇÃO
APENAS DOS VALORES RELATIVOS
AO LIMITE DE SUA QUOTA CONSTANTE DO CONTRATO SOCIAL, NO PERCENTUAL DE SUA PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE,
NÃO APRECIADO NA ORIGEM
– IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA INSTÂNCIA RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

As
taxas condominiais
têm natureza “
propter rem”
, ou seja, existem em razão da coisa, e não em função de qualquer obrigação pessoal, de modo que é facultado ao condomínio exercer o direito de cobrança das referidas
taxas
contra quem esteja na posse ou o proprietário do bem, ainda que anteriores à aquisição.

Os
embargos
à
execução
fundados na alegação de
excesso
na
execução
devem ser instruídos com a indicação do valor reputado como correto e a respectiva memória de cálculo. Inteligência do artigo 917, § 3o, do CPC.

A insurgência quanto ao
pedido alternativo de “condenação apenas dos valores relativos ao limite de sua quota constante do contrato social, no percentual de sua participação na sociedade”
,
não foi levada ao crivo do Magistrado de primeiro grau, o que obsta a análise em grau recursal, sob pena de supressão de instância. Pleito não conhecido”

Ao contrário do que afirma o embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida,
eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023